Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES TRABALHADOS. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da parte ainda devida do décimo terceiro salário da parte autora, referente ao ano de 2015, no valor de R$ 4.118,26 (quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido desde dezembro de 2015 e acrescido de juros moratórios.
2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pedido inicial pretende o pagamento de décimo terceiro salário que deveria ter sido pago até 20/12/2015, na forma do art. 93, §2o, da LC distrital 840/2011. A parte autora ajuizou a presente demanda na data de 01/12/2020, ou seja, observado, portanto, o prazo descrito no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professor em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário referente ao ano de 2014 no mês de março de 2015 (ID 24371099 - Pág. 3).
4. No tocante ao ano de exercício de 2015, constata-se que o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em fevereiro de 2015 (ID 24371099 - Pág. 3).
5. Contudo, no mês de dezembro de 2015 o réu afetou o pagamento de apenas R$228,71 (ID 24371099 - Pág. 3), inexistindo provas nos autos de comprovação de pagamento do restante da gratificação natalidade devida, referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015.
6. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados.
7. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.
8. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
9. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
13. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.